Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTIDADE PÚBLICA CONTRATANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Possui legitimidade ativa para responder a ação declaratória de nulidade de ato administrativo de eliminação de candidato de concurso público nas vagas destinadas a pessoas autodeclaradas negras a entidade da Administração Pública contratante da banca examinadora designada para a realização do certame, por ser quem promove o processo seletivo e pratica os atos administrativos de convocação, eliminação, e demais publicizações inerentes ao procedimento de seleção. 1.1. O objeto da ação na origem é a anulação do ato de eliminação do candidato, o que é competência da entidade empregadora, bem como a realização de uma nova comissão e avaliação de heteroidentificação do autor, ora agravante, o que é responsabilidade da empresa que executa o certame, a banca examinadora. Assim, observa-se a pertinência subjetiva, ou seja, a legitimidade da entidade da Administração Pública indireta para figurar no polo passivo da ação e, por consequência, responder pelo resultado da sentença.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.